Tribunal: CARF
Processo: 10215.000652/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10215.000652/2009-29 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
GILGLEDSON MAIA DE OLIVEIRA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF. DECLARAÇÃO
ENTREGUE FORA DO PRAZO.
Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, existem provas que as
alegações da recorrente são sinceras, ao alegar que houve erro na entrega da
DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 23) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 17/18), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Notificado sobre lançamento referente a multa por entrega em
atraso DIRF ano calendário 2009, impugnante afirma que, erroneamente,
apresentou DIRF, quando fora a prestadora de serviço, e a tomadora de serviço,
que deveria apresentar a DIRF, e o fez, fora a empresa FUNDAÇÃO
ESPERANÇA , CNPJ 05.409.222/0001-86. Assim, a impugnante afirma que não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000652/2009-29
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000652/2009-29

estava obrigada à apresentação da DIRF, objeto do auto de infração ora
combatido. Solicita cancelamento da multa em questão.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

A 1a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
A impugnante não traz aos autos provas de que o valor declarado
na DIRF, que alega erroneamente informada, não fora prestado efetivamente.
É bem verdade que há a prova de que a empresa FUNDAÇÃO
ESPERANÇA , CNPJ 05.409.222/0001-86 efetuou retenções da impugnante (fl
02), mas esta não apresenta provas ( documentos, escrituração, entre outros
exemplos) de que não efetuara retenções de outras pessoas.
Voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo-se o
crédito tributário.

Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
juntando documentos e alegando o que segue:
Peço vênia ao nobre coordenador para dizer que houve um
equívoco por um estagiário, ao envia a declaração da DIRF de forma errônea,
sendo confundido com retenção obrigatória ser apenas da empresa Fundação
Esperança _ Matriz insc. CNPJ 05.409.222/0001-86 referente ao imposto retido
na fonte no mês de maio de 2008, com o valor de R$ 933,33 (novecentos e trinta e
três reais e trinta e três centavos) do serviço e o imposto de R$ 14,00 (quatorzes
reais) dessa forma a empresa requerente não esta obrigada a fazer a declaração
haja vista que a mesma foi tomadora do serviço sem retenção do imposto de
renda pessoa jurídica. Ficam em anexo documentos que comprovam que o mesmo
não efetuou retenções no ano de 2008.
Diante do exposto, verifica-se bem claramente que ocorreu uma
falta de atenção do estagiário.

Requer o cancelamento da DIRF e da multa gerada.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.000652/2009-29

A contribuinte foi cientificada em 13/05/2010 (e-fl. 22); Recurso Voluntário
protocolado em 07/06/10 (e-fl. 23), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Diz a r. decisão, que a impugnante não traz aos autos provas de que o valor
declarado na DIRF, que alega erroneamente informada, não fora prestado efetivamente.
Diz também a r. decisão, que há prova de que a empresa Fundação Esperança,
efetuou retenções da impugnante, mas esta não apresenta provas (documentos, escrituração,
entre outros exemplos) de que não efetuara retenções de outras pessoas.
Pelos documentos trazidos aos autos pela recorrente, restou provado que se tratou
de fato, de erro na entrega da DIRF.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital